Tribunal: TJDFT
Processo: 0706385-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. SISTEMA S. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. VINCULAÇÃO AO CONTRATO. INAPLICABILIDADE LEI LICITAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os serviços sociais autônomos do denominado Sistema S são pessoas jurídicas de direito privado, definidas como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública. Por essa razão, não estão vinculados ao estrito cumprimento da Lei 8.666/1993. Ainda assim, devem observar, em matéria de licitação e contratos o Princípio da Vinculação ao Edital.
2. Quanto ao processo de compras e contratação, o Tribunal de Contas da União já se posicionou no sentido de ser inaplicável a Lei n. 8.666/93 ao Sistema S, o que não implica liberdade irrestrita do gestor para realizar as contratações, devendo as entidades observarem os princípios gerais que norteiam a execução da despesa pública, tendo como dever dar publicidade dos atos e efetivar as normas procedimentais contidas em seus regulamentos próprios.
3. Demonstrado, objetivamente, o cumprimento de todos os requisitos dispostos no contrato, o ato da entidade coautora não padece de ilegalidade ou vícios aptos a concessão da segurança, face a inexistência de direito líquido e certo.
4. Recurso conhecido e desprovido.